Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-38.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CESÁREA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REDE NÃO CREDENCIADA PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar inexigível a cobrança à autora do débito vinculado à fatura Id 771911423, no valor de R$12.286,33.
2. A ré/recorrente alega que não se negou a prestar os serviços à autora/recorrida, que a negativa foi do plano de saúde, e que a autora/recorrida usufruiu dos serviços prestados, devendo arcar com os seus custos.
3. Repousa no vetor essencial da boa-fé o dever de informação, à luz do disposto no art. 54, § 3o, do CDC. Sobressai das alegações e dos documentos colacionados aos autos, e não impugnados pela ré, que a cesárea da autora não ocorreu em emergência, mas foi marcada no hospital recorrente com antecedência, de modo que a ausência de informação pelo hospital que não era credenciado pelo plano de saúde da autora constitui clara violação aos deveres anexos do contrato.
4. Note-se que a ré/recorrente tinha o dever ou no momento da reserva de sala para parto ou no momento da internação de informar que não era credenciado ao plano de saúde da autora. Trata-se de informação que qualquer atendente dispõe e que não depende de consulta ao plano de saúde, diferente seria se se tratasse de hipótese de carência ou cobertura de procedimentos. Não obstante não se exigisse que essa informação fosse prestada por ocasião dos exames do pré-natal no hospital, uma vez que não implicava dizer que a autora iria realizar o parto no mesmo local, não prescindia a informação no momento da reserva da reserva de sala ou no momento da internação. Mostrando-se clara a falha na prestação do serviço a informação somente no momento da alta hospitalar de que não era rede credenciada do plano da autora/recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela recorrente. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.